Tribunal: TJMT
Processo: 1007130-36.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007130-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JHONN LENON MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 013.363.701-81 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CRIMES DE NATUREZAS DISTINTAS (COMUM E HEDIONDO). PEDIDO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA PROGRESSÃO E LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERESSE RECURSAL AUSENTE EM PARTE. MÉRITO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação de fração única para fins de progressão de regime e livramento condicional após a unificação de penas.

2.
Fatos relevantes: (i) apenado cumpre penas por crimes de naturezas distintas, sendo um comum (associação para o tráfico) e outro hediondo (tráfico de drogas); (
ii
) unificação das penas nos termos do art. 111 da LEP; (
iii
) relatório de situação processual que já registra a aplicação da fração de 2/3 para livramento condicional sobre a totalidade da pena; (
iv
) manutenção de cálculos diferenciados pelo juízo de origem para a progressão de regime.

3.
Requerimentos do recurso: (i) incidência do patamar de 40% para progressão de regime sobre o somatório das penas; (
ii
) aplicação da fração de
2/3 para livramento condicional sobre a totalidade da reprimenda unificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de livramento condicional; e (
ii
) saber se a unificação de penas de naturezas diversas (comum e hedionda) autoriza a aplicação de fração única e mais gravosa para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inexiste interesse recursal quando a pretensão ministerial referente à fração do livramento condicional já se encontra devidamente aplicada no cálculo da execução penal.

6. A unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, possui a finalidade de determinar o regime de cumprimento e viabilizar a execução conjunta, mas não altera a natureza jurídica individual de cada delito.

7. É inviável a aplicação de fração única mais severa, reservada aos crimes hediondos, sobre a parcela da pena decorrente de crime comum, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

8. A progressão de regime deve observar o sistema escalonado do art. 112 da Lei de Execução Penal, que exige cálculos diferenciados conforme a natureza da infração e as condições pessoais do apenado.

9. A manutenção de percentuais distintos para cada condenação impede a aplicação de sanção mais grave do que a prevista em lei para as infrações de menor gravidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111 e art. 112. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 707.263/SC; TJMT, Agravo de Execução Penal 1005018-65.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso
de
Agravo
em
Execução
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína que, nos autos da execução penal n. 2000136-02.2023.8.11.0025, indeferiu o pleito de aplicação de fração única para fins de progressão de regime e livramento condicional.

Em suas razões, o agravante sustenta que a unificação das penas, prevista no art. 111 da LEP, exige a incidência de um percentual único sobre a totalidade da reprimenda. Argumenta que a condição de reincidente do apenado deve refletir em toda a execução, pugnando pela aplicação do patamar de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime e 2/3 (dois terços) para livramento condicional sobre o somatório das penas
(id 347417851,
p
.
83
e
ss
).

A defesa,
nas
contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção de cálculos diferenciados em observância à natureza distinta dos delitos (comum e hediondo)

(id 347417851, p.
145
e
ss
).

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão agravada
(id 347417851, p. 154)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento
(id
356791868
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator Convocado)

Egrégia Câmara
:

DA FRAÇÃO 2/3

Quanto ao livramento condicional, verifica-se que o cálculo já contempla a fração de 2/3 (dois terços) para ambas as condenações, em razão da natureza hedionda do tráfico de drogas, que se estende ao crime de associação para o tráfico por força da unificação das penas e da natureza do delito mais grave.

Nesse ponto, portanto, não há interesse recursal do Ministério Público, uma vez que a fração de 2/3 já foi aplicada sobre a totalidade da pena para fins de livramento condicional, conforme se extrai do relatório da situação processual executória juntado aos autos (id 347417851, p. 58 e
ss
).

Portanto, não conheço, desta parte, o recurso.

DA SOMA DAS PENAS EM CONDENAÇÕES DIVERSAS

O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, havendo condenação por mais de um crime, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas. Essa disposição, contudo,
é
destinada a viabilizar a execução conjunta das reprimendas, sem que isso
implique a alteração da natureza jurídica de cada delito individualmente considerado.

A unificação das penas não tem o condão de transformar um crime comum em hediondo, nem de impor ao condenado, pela prática de um delito de menor gravidade, as consequências executórias reservadas aos crimes mais graves. Admitir o contrário significaria aplicar, por via oblíqua, uma sanção mais severa do que aquela prevista em lei para determinada infração penal
.

O art. 112 da Lei de Execução Penal, instituiu sistema escalonado de progressão de regime que considera, de forma expressa, a natureza do crime, a violência empregada, o resultado morte e a condição pessoal do apenado. Esse regramento evidencia a intenção legislativa de personalizar a execução da pena, tratando de forma diferenciada os crimes hediondos e os crimes comuns, os primários e os reincidentes, os violentos e os não violentos.

Assim, este Tribunal de Justiça decidiu:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PENAS UNIFICADAS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO DIFERENCIADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIMES DE NATUREZAS DIVERSAS – PRETENSÃO – APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA TODOS OS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – ART. 112 DA LEP – PRECEDENTE DO STJ (V. G. AGRG NO HC Nº 707263/SC) – RECURSO IMPROVIDO.
Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da Lei de
Execuções
Penais
(LEP
).
“[..]. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. 3. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando.
[ ...
] (
AgRg
no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 21/2/2022.)”

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10050186520248110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2024)

Nesse contexto, a aplicação de percentuais distintos de cumprimento de pena, conforme a natureza específica de cada condenação, não configura combinação de leis nem viola a unidade da execução penal. Ao contrário, representa a observância fiel ao princípio da individualização da pena e à irretroatividade da lei penal mais gravosa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente do recurso interposto pelo Ministério Público e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão que homologou o cálculo diferenciado da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026